Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-61.2024.8.11.0029
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000544-61.2024.8.11.0029
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. MOTIVAÇÃO TORPE. PENA-BASE ADEQUADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147) e violação de domicílio (CP, art. 150), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime semiaberto, com fixação de indenização mínima à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) apelante e vítima mantiveram união estável por cinco meses; (ii) após o término, o réu retornou à residência da ex-companheira em duas ocasiões consecutivas; (iii) na primeira, durante a madrugada, danificou porta e janela do imóvel; (iv) no dia seguinte, ingressou sem autorização e proferiu ameaças de morte; (v) prisão em flagrante efetuada no interior da residência da vítima.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) afastamento da indenização por dano moral; (iii) subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal; (iv) concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; (ii) verificar o cabimento da indenização por dano moral em crimes praticados no contexto de violência doméstica; (iii) analisar a adequação da dosimetria; (iv) aferir o interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, quando coesa e harmônica com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para a condenação em crimes praticados no âmbito doméstico, ante a clandestinidade inerente a esses delitos.
6. A condição de ex-companheiro não afasta a tipicidade da violação de domicílio, por inexistir direito de ingresso na residência da vítima após o término do relacionamento.
7. A valoração negativa dos motivos do crime, em virtude do inconformismo do agente com o término do relacionamento, revela motivação torpe e justifica a exasperação da pena-base.
8. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento quando o benefício já foi expressamente concedido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I e II, “f”, 69, 147 e 150; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000544-61.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DA CRUZ - CPF: 605.669.113-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA - CPF: 036.723.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DELFINA DOS SANTOS - CPF: 929.920.801-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. MOTIVAÇÃO TORPE. PENA-BASE ADEQUADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147) e violação de domicílio (CP, art. 150), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime semiaberto, com fixação de indenização mínima à vítima.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelante e vítima mantiveram união estável por cinco meses;
(ii)
após o término, o réu retornou à residência da ex-companheira em duas ocasiões consecutivas;
(iii)
na primeira, durante a madrugada, danificou porta e janela do imóvel;
(iv)
no dia seguinte, ingressou sem autorização e proferiu ameaças de morte;
(v)
prisão em flagrante efetuada no interior da residência da vítima.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
afastamento da indenização por dano moral;
(iii)
subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal;
(iv)
concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio;
(ii)
verificar o cabimento da indenização por dano moral em crimes praticados no contexto de violência doméstica;
(iii)
analisar a adequação da dosimetria;
(iv)
aferir o interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, quando coesa e harmônica com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para a condenação em crimes praticados no âmbito doméstico, ante a clandestinidade inerente a esses delitos.

6. A condição de ex-companheiro não afasta a tipicidade da violação de domicílio, por inexistir direito de ingresso na residência da vítima após o término do relacionamento.

7. A valoração negativa dos motivos do crime, em virtude do inconformismo do agente com o término do relacionamento, revela motivação torpe e justifica a exasperação da pena-base.

8. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento quando o benefício já foi expressamente concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I e II, “f”, 69, 147 e 150; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
José Miguel da Cruz
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana nos autos do processo n. 1000544-61.2024.8.11.0029, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e violação de domicílio (CP, art. 150,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material de infrações (CP, art. 69), à pena de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, no regime
inicialmente semiaberto
, fixou indenização mínima em favor da vítima no valor de 01 (um) salário mínimo, e o absolveu da imputação relativa à contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, sob o argumento de que não haveria provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que o acusado era convivente da ofendida e morador do local, o que desconfiguraria o crime de violação de domicílio, e que inexistiria prova concreta das ameaças.

Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima, pois o apelante seria hipossuficiente e o art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente autorizaria a fixação de reparação por dano patrimonial. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 325253504).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
325253510
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 334153857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
José Miguel da Cruz
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), violação de domicílio (CP, art. 150,
caput
) e vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material de infrações (CP, art. 69), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 17h05min, na residência situada na Rua Lagoa Vermelha, Bairro Canarana, nesta urbe, o denunciado José Miguel da Cruz, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia, bem como (ii) praticou vias de fato e (iii) ameaçou a vítima Cristiana Delfina dos Santos, sua ex-companheira, por palavras, de causar mal injusto e grave, condutas perpetradas em decorrência de relação íntima de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência no 2024.35087.

Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente cinco meses.

No dia 02 de fevereiro de 2024, durante a madrugada, por não aceitar a separação, o implicado se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que desferiu socos na janela do quarto de Cristiana e quebrou uma porta do imóvel. No dia seguinte, quando amanheceu, o denunciado se evadiu do local.

Contudo, na data dos fatos, por volta das 14h30min, José Miguel retornou ao local e ingressou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, ocasião em que lhe desferiu um soco na face e segurou-lhe o braço, dizendo 'vou lhe matar. Só saio daqui com a Polícia Militar', saindo da casa em seguida.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada pela ofendida para atender à ocorrência. Ao chegarem no endereço indicado, os policiais realizaram rondas, todavia, não foi possível localizar o indiciado.

Quando regressaram ao quartel, os milicianos foram novamente acionados pela vítima, a qual informou que o denunciado estava sentado em sua residência. Em ato contínuo, os agentes policiais se fizeram presentes no local e efetuaram a prisão em flagrante
” (id. 325253381).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver o apelante quanto à contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condená-lo pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, no
regime inicialmente semiaberto
, além de indenização mínima em favor da vítima no valor de 01 (um) salário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante
José Miguel da Cruz
, em razão da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Para tanto, sustenta que o conjunto de provas se baseia unicamente na palavra da vítima e em suposições, bem como que os testemunhos policiais seriam indiretos, pois os agentes não presenciaram os fatos delitivos.

Argumenta, ainda, que o réu era convivente do lar, de modo que sua presença no imóvel não configuraria o crime de violação de domicílio, tratando-se de mero desentendimento conjugal.

A irresignação não merece acolhimento.

Inicialmente, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, porquanto o apelante e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, nos moldes do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)
” (STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Nesse contexto, o crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) consiste na promessa de causar mal injusto e grave à vítima, consumando-se com a simples comunicação, independentemente da intenção ou possibilidade de concretizá-la.

O crime de violação de domicílio (CP, art. 150,
caput
), por sua vez, pune a conduta de entrar ou permanecer em casa alheia, de forma clandestina ou contra a vontade de quem de direito.

O bem jurídico tutelado é a tranquilidade doméstica, e não a propriedade do imóvel, razão pela qual a jurisprudência reconhece a tipicidade da conduta do ex-companheiro que invade a antiga residência do casal após a separação.

Assentadas essas premissas, verifica-se que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra, de forma robusta e coesa, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 325253046), boletim de ocorrência n. 2024.35087 (id. 325253047), termo de representação firmado pela vítima em 03/fevereiro/2024 (id. 325253351), bem como pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigatória e pelas provas produzidas em juízo.

No tocante à autoria, na fase policial, a vítima
C.D.S.
narrou o ciclo de violência a que era submetida, ocasião em que relatou que, desde o início do relacionamento, o acusado a agredia fisicamente e demonstrava comportamento ciumento e controlador. Descreveu que, no dia 02/fevereiro/2024, decidiu encerrar o relacionamento e solicitou que o réu deixasse sua residência, porém, o acusado retornou durante a madrugada, desferindo socos na porta e na janela, permanecendo no local até o amanhecer. Pontuou que, no dia seguinte, o réu retornou, ingressou sem autorização e proferiu ameaças de morte, afirmando que a mataria e que só sairia dali com a Polícia Militar (id. 325253353).

Na fase judicial, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que havia se separado do réu, o qual não aceitava a separação e retornou à sua residência sem autorização, ocasião em que disse que só sairia com a polícia, causando-lhe efetivo temor, pois ele era muito agressivo. Relatou que o réu danificou uma porta e uma janela na tentativa de ingressar em sua residência durante a madrugada, retornando no dia seguinte para adentrar o imóvel sem seu consentimento (id. 325253491).

O policial militar
João Alexandre Machado de Almeida
afirmou em juízo que recebeu ligação da vítima relatando que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e a agredido. Esclareceu que a ofendida informou que o réu retornou à residência por volta das 16h, ingressou no imóvel sem autorização, agrediu-a com socos e permaneceu no local proferindo ameaças de morte, dizendo que sairia apenas se a polícia militar fosse chamada (id. 325253493).

Por sua vez, o policial militar
Clever Richard de Oliveira
corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega, acrescentando que a ofendida relatou que o apelante tentou invadir sua residência durante a madrugada anterior, danificando uma porta e uma janela com socos, e que, no dia seguinte, conseguiu entrar no imóvel e a agrediu, além de proferir ameaças de morte (id. 325253492).

Ambos os policiais confirmaram que, ao retornarem à residência após novo chamado, encontraram o apelante sentado em uma cadeira na área da casa da vítima, oportunidade em que efetuaram sua prisão em flagrante.

Convém destacar que o depoimento dos agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, a versão apresentada pelo apelante em sede policial, na qual negou a prática das agressões e ameaças, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos (id. 325253357).

A negativa isolada do réu, desacompanhada de qualquer outro elemento de convicção, não é capaz de infirmar a robusta prova acusatória, consubstanciada no relato coeso, firme e harmônico da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, o próprio apelante admitiu, perante a autoridade policial, que danificou a porta da cozinha da residência da vítima, circunstância que reforça a versão acusatória no sentido de que tentou ingressar no imóvel contra a vontade da ofendida (id. 325253357).

Registra-se que o fato de o apelante ter convivido anteriormente com a vítima não afasta a tipicidade da conduta de violação de domicílio, porquanto, após o término do relacionamento, ele deixou de possuir qualquer direito de adentrar a residência da ex-companheira sem sua autorização.

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com os relatos dos policiais militares e com os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, é hábil o bastante para comprovar a ocorrência dos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena-base

A defesa postula, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal.

O pedido carece de amparo jurídico.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em análise, na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular valorou negativamente o vetor dos motivos do crime, para ambos os delitos (ameaça e violação de domicílio), nos seguintes termos:

“
(...) Os motivos do delito são negativos (...) restou comprovado que o réu praticou os crimes de ameaça e violação de domicílio por não aceitar o término do relacionamento. Assim, a circunstância judicial dos motivos do crime deve ser valorada negativamente, pois o comportamento do réu se mostra torpe (...)
” (
sic
, id. 325253500).

A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostra-se idônea, porquanto o inconformismo do agente com o término do relacionamento afetivo revela motivação torpe, que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

No tocante ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a reprimenda, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas (STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 18/06/2025).

Na espécie, o magistrado singular adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena para cada delito, fixando a pena-base do crime de violação de domicílio em 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção e a do crime de ameaça em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, patamares que se mostram proporcionais e adequados à gravidade da conduta.

Portanto, a pena-base foi corretamente estabelecida.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, incidem as agravantes genéricas da reincidência (CP, art. 61, I) e de crime praticado com violência doméstica contra mulher (CP, art. 61, II, “
f
”).

A reincidência restou devidamente comprovada, uma vez que o apelante ostenta condenação penal definitiva anterior na ação penal n. 0003444-44.2018.8.11.0029, cuja pena foi extinta em razão de seu integral cumprimento em 07/maio/2024 (execução penal n. 2000111-11.2022.811.0029).

De igual modo, a agravante de violência doméstica é de incidência obrigatória, porquanto o apelante e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, configurando a hipótese prevista no art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Ausentes circunstâncias atenuantes, o juízo singular aplicou a fração de 1/6 para cada agravante.

Assim, preserva-se a pena intermediária em 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção para o crime de violação de domicílio e 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para o crime de ameaça.

2.3. Pena definitiva e concurso material

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, tornaram-se definitivas as reprimendas anteriormente fixadas.

Diante da prática de dois delitos autônomos, mediante ações distintas, as penas foram cumuladas em atenção ao art. 69 do Código Penal, resultando na pena final de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
.

A reprimenda fixada já se encontra próxima do mínimo legal e decorre de dosimetria fundamentada, proporcional e individualizada, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso que autorize sua redução.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima, sob o argumento de que o apelante seria hipossuficiente e de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente autorizaria a fixação de reparação por dano patrimonial, não abrangendo os danos morais.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Por fim, eventual impossibilidade de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não obstando a fixação da indenização no édito condenatório.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, a defesa postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, sob o argumento de que, por ser assistido pela Defensoria Pública, sua hipossuficiência econômica seria presumida por lei.

O pleito carece de interesse recursal.

A leitura da sentença revela que o magistrado singular, ao proferir o édito condenatório, expressamente concedeu ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais:

“
(...) Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus (...)
” (
sic
, id. 325253500).

Portanto, a pretensão defensiva já foi integralmente acolhida pelo juízo de primeiro grau, inexistindo qualquer prejuízo a ser sanado nesta instância recursal.

Ademais, ainda que assim não fosse, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, a Vara de Execuções Penais possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Face ao exposto, por ser incabível o reconhecimento, nesta instância recursal da pretensa isenção, notadamente porque já deferida pelo magistrado sentenciante,
não conheço
do pedido defensivo neste ponto, diante da manifesta inexistência de interesse recursal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pelo acusado
José Miguel da Cruz
, e, nesta extensão, nego-lhe provimento, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026